Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719995-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTES: FAGNER SOUZA DE OLIVEIRA, ELIS REGINA SOUZA NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. A defesa de Elis Regina Souza Neves foi devidamente intimada para apresentar as razões recursais, contudo, permaneceu inerte (ID no 74576065). 2. Para prevenir eventual alegação de nulidade processual, intime-se novamente a defesa, por meio do Diário da Justiça Eletrônico – DJe, nos termos do CPP, art. 600, § 4o c/c o RITJDFT, art. 255. 3. Caso a defesa mantenha-se inerte, intime-se a ré pessoalmente, por oficial de justiça ou, se necessário, por edital, para que apresente as razões recursais no prazo legal ou, alternativamente, informe se deseja ser assistido pela Defensoria Pública. 4. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para que assuma a representação da ré e apresente as razões do recurso. 5. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 6. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO